Tribunal: TJBA
Processo: 8033826-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8033826-89.2025.8.05.0000 Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Paciente: Elvis Bispo Santos Impetrante: Israel Pereira dos Santos – OAB/BA 57526 Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com apreensão de drogas variadas e balança de precisão. A decisão impugnada converteu a prisão em preventiva após audiência de custódia realizada três dias após a prisão. A impetração alegou nulidade decorrente da não realização da audiência em 24h, ausência de fundamentação da custódia cautelar, presença de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 1. Legalidade da prisão preventiva à luz do suposto atraso na audiência de custódia. 2. Ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em preventiva. 3. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 4. Configuração ou não de excesso de prazo na formação da culpa. 5. (Im)possibilidade de análise da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 1. A audiência de custódia, embora realizada fora do prazo de 24 horas, foi efetivada de forma fundamentada e tempestiva, não havendo nulidade a ser reconhecida. 2. A decisão que converteu a prisão em preventiva atendeu aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, lastreando-se na gravidade concreta do delito, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e presença de balança de precisão. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presente risco concreto à ordem pública. 4. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, ante a regularidade da marcha processual e a complexidade inerente ao caso, não se evidenciando desídia do Estado. 5. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas demanda revolvimento probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Teses de julgamento: 1. “A realização da audiência de custódia em prazo superior a 24 horas, quando suprida por posterior análise fundamentada, não configura nulidade da prisão em flagrante.” 2. “A presença de fundamentos concretos, tais como a apreensão de drogas em quantidade significativa e instrumentos típicos do tráfico, legitima a custódia cautelar, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.” 3. “A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade e complexidade do feito, não se caracterizando constrangimento ilegal quando inexistente mora injustificada.” 4. “É incabível a análise do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 311 a 315, 319 e 320; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8033826-89.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem impetrada e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do relator.